Tribunal: TJES
Processo: 0001856-26.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001856-26.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON VIEIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PERDÃO JUDICIAL. INTENSO SOFRIMENTO. VÍNCULO AFETIVO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO MOTIVADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, mantendo a condenação pelo crime de homicídio culposo no trânsito, negando o pedido de perdão judicial e fixando honorários advocatícios. O embargante alega omissões e contradições quanto à análise do interrogatório do réu, à fundamentação da causa de aumento pelo fato de dirigir sem habilitação, e aos critérios utilizados na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar o perdão judicial com base na análise do sofrimento do réu e no vínculo com a vítima; (ii) se houve omissão quanto à fundamentação da aplicação da majorante pela ausência de habilitação na fração máxima; e (iii) se houve omissão na exposição dos critérios para fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição quanto à negativa do perdão judicial, uma vez que o acórdão examinou expressamente o interrogatório do réu e concluiu pela inexistência de laço afetivo prévio com a vítima que demonstrasse intenso sofrimento apto a tornar desnecessária a sanção penal, conforme a jurisprudência do STJ.

4. Houve omissão no acórdão quanto à fundamentação da aplicação da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, I, do CTB, mas ao se examinar a sentença, constata-se que a aplicação da majorante em sua fração máxima encontra-se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso, como a direção em via rural, à noite, sem iluminação, e transporte da vítima sem capacete.

5. Não há omissão quanto à fixação dos honorários, uma vez que o acórdão fundamentou a quantia arbitrada em R$600,00 com base na baixa complexidade da causa e no entendimento consolidado de que a tabela da OAB não vincula o magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar omissão quanto à fundamentação da aplicação da majorante, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A análise do intenso sofrimento do réu, apto a justificar o perdão judicial, exige prova de vínculo afetivo prévio com a vítima, sendo insuficiente o mero parentesco quando não demonstrada convivência próxima.

2. A omissão quanto à fundamentação da fração de aumento da pena pode ser sanada nos embargos declaratórios, especialmente quando a sentença originária apresenta motivação suficiente e idônea.

3. A fixação de honorários ao defensor dativo em sede recursal deve ser proporcional à complexidade da causa e pode ser inferior à tabela da OAB, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, § 3º c/c § 1º, I; CP, art. 121, § 5º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/09/2023, DJe 25/09/2023;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
WANDERSON VIEIRA DE CARVALHO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTENSO SOFRIMENTO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º c/c § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período. A Defesa pleiteia o reconhecimento do perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade, bem como a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o perdão judicial é aplicável ao caso concreto, à luz do vínculo entre o réu e a vítima e do intenso sofrimento alegado; e (ii) estabelecer o valor adequado dos honorários advocatícios do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O perdão judicial previsto no art. 121, § 5º, do Código Penal exige a demonstração de intenso sofrimento do réu, tornando desnecessária a aplicação da pena.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a concessão do perdão judicial, é necessário um laço afetivo prévio entre o réu e a vítima, de modo que o sofrimento gerado pela morte torne a sanção penal inócua.

5. No caso, embora exista vínculo de parentesco entre o réu e a vítima (tio e sobrinho), não ficou demonstrado um intenso sofrimento emocional, pois o próprio réu declarou que não mantinha contato próximo com a vítima antes do acidente.

6. A gravidade da conduta do réu, que dirigia sem habilitação, sob efeito de álcool e em via rural sem iluminação, reforça a necessidade da aplicação da pena, afastando a tese de perdão judicial.

7. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa e a tabela de referência da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O perdão judicial no homicídio culposo exige a comprovação de intenso sofrimento do réu, tornando a sanção penal desnecessária.

2. A fixação de honorários advocatícios para defensor dativo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo o magistrado arbitrar valor distinto da tabela da OAB quando motivadamente justificado.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, § 3º c/c § 1º, I; CP, art. 121, § 5º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.871.697/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/08/2020, DJe 04/09/2020; STJ, Tema 984 (repetitivo); TJES, Apelação Criminal nº 0008065-79.2019.8.08.0014, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 07/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21/09/2023.

O embargante, em suas razões recursais (ID nº 13264722), aduz que o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da prova constante do interrogatório do réu, além de haver contradição entre o fundamento utilizado no acórdão e a jurisprudência citada.

Aponta, ainda, que o
decisum
foi omisso quanto à ausência de fundamentação para aplicação da causa de aumento pelo fato de o réu ter dirigido sem habilitação na fração máxima, bem como quanto aos critérios utilizados para fixação dos honorários advocatícios.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, sanando-se os vícios apontados e, via de consequência, atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13910518), postulando pelo provimento parcial dos embargos, tão somente para que haja manifestação quanto à ausência de fundamentação para aplicação da causa de aumento pelo fato de o réu ter dirigido sem habilitação na fração máxima.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de de recurso de embargos de declaração opostos por
WANDERSON VIEIRA DE CARVALHO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTENSO SOFRIMENTO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º c/c § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período. A Defesa pleiteia o reconhecimento do perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade, bem como a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o perdão judicial é aplicável ao caso concreto, à luz do vínculo entre o réu e a vítima e do intenso sofrimento alegado; e (ii) estabelecer o valor adequado dos honorários advocatícios do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O perdão judicial previsto no art. 121, § 5º, do Código Penal exige a demonstração de intenso sofrimento do réu, tornando desnecessária a aplicação da pena.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a concessão do perdão judicial, é necessário um laço afetivo prévio entre o réu e a vítima, de modo que o sofrimento gerado pela morte torne a sanção penal inócua.

5. No caso, embora exista vínculo de parentesco entre o réu e a vítima (tio e sobrinho), não ficou demonstrado um intenso sofrimento emocional, pois o próprio réu declarou que não mantinha contato próximo com a vítima antes do acidente.

6. A gravidade da conduta do réu, que dirigia sem habilitação, sob efeito de álcool e em via rural sem iluminação, reforça a necessidade da aplicação da pena, afastando a tese de perdão judicial.

7. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa e a tabela de referência da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O perdão judicial no homicídio culposo exige a comprovação de intenso sofrimento do réu, tornando a sanção penal desnecessária.

2. A fixação de honorários advocatícios para defensor dativo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo o magistrado arbitrar valor distinto da tabela da OAB quando motivadamente justificado.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, § 3º c/c § 1º, I; CP, art. 121, § 5º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.871.697/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/08/2020, DJe 04/09/2020; STJ, Tema 984 (repetitivo); TJES, Apelação Criminal nº 0008065-79.2019.8.08.0014, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 07/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21/09/2023.

O embargante, em suas razões recursais (ID nº 13264722), aduz que o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da prova constante do interrogatório do réu, além de haver contradição entre o fundamento utilizado no acórdão e a jurisprudência citada.

Aponta, ainda, que o
decisum
foi omisso quanto à ausência de fundamentação para aplicação da causa de aumento pelo fato de o réu ter dirigido sem habilitação na fração máxima, bem como quanto aos critérios utilizados para fixação dos honorários advocatícios.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, sanando-se os vícios apontados e, via de consequência, atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

Já quanto à contradição, leciona o renomado autor, ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si
” (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532).

Além do mais
, “a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto”
(EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

Em relação a alegada omissão e contradição no acórdão recorrido, que, na visão da Defesa demonstrariam o intenso sofrimento do réu a justificar a aplicação do perdão judicial, nota-se que houve expressa manifestação e enfrentamento da matéria, confira-se (grifei):

(...)
Com efeito, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação do perdão judicial previsto no art. 121, § 5º, do Código Penal se exige que a “
análise do grave sofrimento, apto a ensejar, também, a inutilidade da função retributiva da pena, deve ser aferido de acordo com o estado emocional de que é acometido o sujeito ativo do crime, em decorrência da sua ação culposa
”, além disso, “
quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º a exigência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que seja "tão grave" a consequência do crime ao agente. A interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivo
s”. (REsp n. 1.871.697/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020)

No caso, embora demonstrado o vínculo de parentesco existente entre o acusado e a vítima, não restou suficientemente configurado o intenso sofrimento do réu em virtude do falecimento do seu tio, sobretudo se considerar que o acusado, em seu interrogatório judicial, disse que não mantinha contato com o tio e que ele havia se mudado para a região havia 30 (trinta) dias para trabalhar com ele.

Nesse contexto, embora o acusado tenha dito que ficou triste em decorrência do ocorrido e que teria ficado um tempo sem se alimentar direito, não houve demonstração de um laço afetivo entre as partes, de modo que não ficou evidenciado o intenso sofrimento sofrido pelo acusado a demonstrar que a sanção penal se mostra indevida.

Nota-se do excerto acima que foi analisado o interrogatório do réu mencionado pela Defesa, não se vislumbrando a existência de um laço afetivo prévio entre o réu e a vítima e, por via de consequência, o intenso sofrimento a justificar a aplicação do perdão judicial.

Da mesma forma, não há contradição entre a fundamentação adotada e o julgado citado no acórdão (REsp 1.871.697/MA), já que
não demonstrada a existência de laços afetivos
entre o réu e a vítima, de modo que a simples relação de parentesco não é suficiente para tanto.

Isso porque o próprio réu afirmou em juízo que não mantinha qualquer contato com o tio antes dos acontecimentos, tendo se mudado para a localidade 30 (trinta) dias antes para trabalhar com ele.

Por outro lado, de fato constata-se omissão no acórdão quanto à aplicação da causa de aumento de pena referente a ausência de habilitação em seu patamar máximo, já que devidamente alegada nas razões de apelação.

Analisando a sentença recorrida (ID nº 9831920), verifica-se que o Juízo
a quo
aplicou a majorante em comento prevista no art. 302, § 1º, I, do CTB em sua fração máxima (1/2), apresentando a seguinte fundamentação:

(...) No mais, constatado que o réu não possuía carteira de habilitação, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, inciso I, da Lei 9.503/97, no patamar máximo (metade), tendo em vista que o acusado transportou a vítima sem capacete, após ambos consumirem bebida alcoólica, e perdeu o controle em uma curva, à noite, em estrada da zona rural que não possuía iluminação pública, o que não deixa dúvidas quanto à obrigatoriedade de trafegar por ali com atenção redobrada.

Logo, ao contrário do alegado pela Defesa, a aplicação da majorante em sua fração máxima se mostra devidamente fundamentada e adequada ao caso, considerando que se tratava de uma estrada rural que não possuía iluminação, no período noturno e a vítima ainda estava sem capacete.

Por fim, quanto à omissão em relação aos critérios utilizados por esta Corte para fixação dos honorários advocatícios pelo exercício da advocacia dativa, destaco que houve a devida exposição dos motivos que levaram ao arbitramento no valor de R$600,00 (seiscentos reais), confira-se:

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais),
já que se trata de uma causa de baixa complexidade, demandando tão somente o oferecimento de razões recursais em favor de uma assistida.

Ressalto que a fixação de honorários em grau recursal não leva em consideração o trabalho realizado pelo causídico no decorrer da ação penal, o qual já foi remunerado pela fixação de honorários em sentença, mas tão somente o trabalho realizado em sede recursal.

Da mesma forma, assentou-se, na esteira do Tema 984 do STJ, que a tabela de honorários elaborada pela OAB não vincula o magistrado no arbitramento dos honorários, podendo ser fixado outro valor de forma motivada, tal como realizado no acórdão recorrido.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sanando a omissão apontada sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.